Tribunal: STF
Processo: AI 212491
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
Recurso extraordinário inadmitido. 2. Hipótese em que a controvérsia desenvolveu-se em nível infraconstitucional, com interpretação, inclusive, de cláusulas contratuais e exame de matéria de fato. Incidência das Súmulas 454 e 279. 3. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental desprovido.